Tribunal: TJBA
Processo: 8066321-57.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066321-57.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRENDA SILVA ALVES DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO-FACIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial aos recursos de apelação, excluindo condenação por danos morais e determinando que honorários advocatícios incidam sobre proveito econômico obtido pela autora em ação de obrigação de fazer para cobertura de procedimento cirúrgico buco-maxilo-facial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que fixou honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela parte autora em ação de plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - O acórdão embargado enfrentou todas as questões controvertidas de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

3.2 - A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, nas ações envolvendo planos de saúde com pedido de cobertura de procedimentos médicos, a obrigação de fazer possui caráter econômico mensurável, devendo os honorários incidir sobre o proveito econômico obtido.

3.3 - Os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, uma vez que buscam rediscutir questões já decididas, sem apontar efetivamente vícios sanáveis no julgado.

IV. DISPOSITIVO

6 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.896.523/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, AgInt no REsp 2.006.407/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ, AgInt no AREsp 2.387.769/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8066321-57.2023.8.05.0001
, sendo Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e Embargada
BRENDA SILVA ALVES DA CONCEICAO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.